Tribunal: CARF
Processo: 10725.000550/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000550/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.382 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
HELSON HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
As despesas do livro caixa necessárias à manutenção da fonte produtora
somente podem ser deduzidas até o limite dos rendimentos decorrentes do
exercício da atividade não assalariada.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário.
A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o contribuinte
for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso. Não
se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000550/2008-72
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.382 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000550/2008-72

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 39 ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 29 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas de Livro Caixa.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a Notificação de Lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 29/33, relativa ao Ano-Calendário
de 2004 para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário no valor total de
R$ 11.227,60, incluindo a multa de ofício e juros de mora calculados até 31/10/2007.
De acordo com a “Descrição de Fatos e Enquadramento Legal”, de fl. 31, em razão de o
contribuinte ter declarado apenas rendimentos de pessoa jurídica com vínculo
empregatício, foi glosado o valor de R$ 19.368,89 informado a título de dedução do
Livro Caixa.
O sujeito passivo apresentou defesa tempestiva, fls. 02/05, alegando, em síntese, que:
A SRL foi indeferida, sem qualquer fundamentação, lembrando que é imperioso que as
decisões judiciais ou administrativas sejam fundamentadas, tratando-se de matéria
constitucional e infraconstitucional inteiramente pacificada em nosso ordenamento e
reproduzindo doutrina a respeito da matéria.
A falta de fundamentação para o indeferimento da solicitação do impugnante afronta e
fere de morte os princípios constitucionais e legais que asseguram o devido processo
legal e a ampla defesa.
Conforme documentalmente comprovado, recebe rendimentos de aposentadoria, do
trabalho assalariado e do trabalho não assalariado (IPDEP), além de aluguéis.
No enquadramento legal, não há qualquer impedimento quanto ao aproveitamento de
despesas do livro caixa, já que o mesmo comprovou que percebe rendimentos sem
vínculo empregatício e não há limitação imposta quanto a esses mesmos rendimentos.
Exerce atividade de advocacia e tem que sustentar seu escritório em todo período,
requerendo, por fim, o cancelamento do lançamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
TRIBUTÁRIO. IRPF. DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
As despesas do livro caixa necessárias à manutenção da fonte produtora
somente podem ser deduzidas até o limite dos rendimentos decorrentes do
exercício da atividade não assalariada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/04/2012 (e-fl. 48), o sujeito
passivo interpôs, em 18/05/2012 (e-fl. 50), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.382 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000550/2008-72

- não há limites de dedução de despesas pelo profissional liberal e teria ocorrido a
decadência do lançamento;
- repisa seus argumentos impugnatórios que as despesas escrituradas no livro
caixa são necessárias e inerentes à atividade profissional exercida, sendo portanto dedutíveis,
independentemente de quando receberá os honorários;
- cita jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa
no valor de R$13.718,89.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo qualquer excelsa Doutrina que possa ser apresentada,
não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não
vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Acerca da alegação de prescrição do crédito, nos termos do caput do art. 174 da
Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional - CTN), o prazo prescricional é de
cinco anos e começa a contar a partir da data da constituição definitiva do crédito tributário,
ou melhor, desde o momento em que o titular do direito (a Fazenda Pública) pode exigir, do
devedor, a prestação tributária. Isto se dá quando esgotado o prazo para pagamento ou
apresentação de recurso administrativo sem que eles tenham ocorrido ou, ainda, decidido o
último recurso administrativo interposto pelo contribuinte.
As impugnações e recursos na instância administrativa suspendem a
exigibilidade do crédito tributário, não correndo, neste período, o prazo de prescrição. Assim,
tendo havido impugnação e recurso (como no caso em tela), fica postergado o começo da fruição
do prazo prescricional até a decisão do último recurso administrativo interposto pelo
contribuinte. Encontra-se portanto suspensa a fluência do prazo prescricional, com a
apresentação do recurso ora analisado.
Ainda sobre o tema, traz-se a Sumula CARF no 11, de observância obrigatória por
este colegiado, por vinculante:
Súmula CARF no 11:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.382 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000550/2008-72

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
E Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir, no que cabível:
Voto
...
A dedução das despesas escrituradas no Livro Caixa tem previsão no art. 6o, incisos e
parágrafos, da Lei no 8.134/1.990, senão vejamos:
"Art. 6o- O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I- a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II- os emolumentos pagos a terceiros;
III- as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250/1.995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo; (Redação dada pela Lei no 9.250/1.995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9o e 10 da Lei no 7.713,
de 1.988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão
mantidos em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.”
Por sua vez, o art. 8o, inciso II, alínea “g”, da Lei no 9.250/1.995 dispõe que:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II- das deduções relativas:
............
g) às despesas escrituradas no Livro-caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6o
da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1.990, no caso de trabalho não-
assalariado, inclusive dos leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de
registro.”
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.382 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000550/2008-72

Como se observa da legislação transcrita, está claramente expresso que são
permitidas as deduções das despesas do livro caixa apenas dos rendimentos do
trabalho não-assalariado. (ora grifado)
Em sua Declaração de Ajuste Anual, do ano-calendário 2004, fls. 21/24 , o contribuinte
informou rendimentos de R$ 115.486,05, sendo decorrente do trabalho não assalariado
apenas o montante de R$ 5.650,00, do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Público
e Privado, conforme comprovado por meio da declaração de fl. 13.
Como a receita decorrente da atividade sem vínculo totalizou R$ 5.650,00, somente
pode ser admitida a dedução do livro caixa até este limite, em respeito à legislação
reproduzida acima.
...
O lançamento e a apreciação de primeira instância seguiram exatamente o
disposto na lei tributária, ou seja, apenas pode ser deduzido o valor do livro caixa escriturado no
ano calendário dos rendimentos tributáveis auferidos através do trabalho não assalariado no
mesmo ano.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 72
DF CARF MF
Original